Tribunal: TJDFT
Processo: 0717619-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Vistos, etc. DEILZA DA SILVA FERREIRA interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pela Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação revisional c/c consignação em pagamento n. 0705424-57.2021.8.07.0007, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para consignar em juízo o valor que entende controverso, com intuito de afastar os efeitos da mora. Transcrevo o teor da Decisão agravada: Recebo a emenda. Providencie a Secretaria a alteração no cadastramento quanto ao tipo de ação. Trata-se de ação de revisão de cláusulas contratuais, na qual a parte autora requereu a tutela de urgência para determinar que o Réu que cesse as cobranças dos pagamentos, bem como a determinação de imediata exclusão de seu nome de cadastro de inadimplentes e deferimento de manutenção e posse do veículo financiado, mediante deposito em juízo das prestações contratuais, no valor que entende devido. Com a finalidade de afastar os efeitos da mora ofereceu, para depósito das parcelas contratuais, valor inferior ao avençado, arbitrado unilateralmente, em notória violação aos princípios do direito civil e processual civil. E é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o simples ajuizamento de ação revisional de contrato não autoriza seja retirada ou impedida a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, máxime se o inadimplente oferece em depósito valor muito inferior ao devido Não há óbice à consignação mensal do valor pretendido. Contudo, o depósito do valor referido não afastará eventuais efeitos da mora, e tampouco impedirá a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes ou o protesto dos títulos ou ainda a retomada do bem pelo credor, providências que o credor toma no exercício regular de um direito. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Faculto ao autor o depósito do valor pretendido, o qual não afastará eventuais efeitos da mora. Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. À Secretaria: 1. Caso a parte requerida seja empresa púbica ou privada, promova-se a sua citação preferencialmente por meio eletrônico, nos termos do art. 246, §1o, do CPC. 2. Não sendo possível ou não sendo o caso de processamento por meio eletrônico, a citação será realizada por carta de citação pela via postal (AR/MP, art. 248 combinado com o 250, ambos do CPC). 2.1. Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do aviso de recebimento ou do mandado cumprido (art. 231, incisos I e II, c.c. art. 335, inc. III, ambos do CPC). 2.2. Advirta-se também a parte ré de que a ausência da apresentação de contestação no prazo assinalado implica revelia, ou seja, presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344). 2.3. Intimem-se também as partes de que deverão manter seu endereço atualizado perante a Secretaria deste Juízo, pois se presumirão válidas todas as intimações dirigidas ao endereço declarado na petição inicial ou em que recebeu a citação, ainda que não recebidas pessoalmente, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada (art. 274, parágrafo único, do CPC). 2.4. Resultando infrutífera a citação pela via postal por "ausente três vezes" ou resultado assemelhado, tratando-se de endereço no Distrito Federal ou comarca contígua, expeça-se mandado de citação para ser cumprido por oficial de justiça. 2.4.1. Se for o caso de expedição de carta precatória para citação, expeça-se o documento, intimando-se a parte autora a recolher as custas no Juízo deprecado e comprovar o recolhimento nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 2.4.2. Deve constar da carta precatória que o prazo para a defesa começa a correr da data de juntada aos autos do comunicado do Juízo deprecante quanto ao cumprimento da deprecata, ou não havendo esse comunicado, da juntada a esses autos da carta precatória cumprida (art. 231, inc. VI, do CPC). 2.5. Se infrutífera a diligência por qualquer outro motivo, desde já defiro diligências de pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoSeg e Siel. Providenciem-se as pesquisas e expeçam-se cartas de citação postal para todos os endereços não diligenciados. 2.5.1 Se for o caso, a depender do resultado das diligências nos endereços obtidos conforme item 1.5, repitam-se as diligências nos termos dos itens 1.4 a 1.4.3 supra. 2.6. Esgotados os endereços conhecidos, certifique-se tal fato e intime-se a parte autora a indicar endereço não diligenciado onde possa ser cumprida a diligência de citação da parte ré, no prazo de 5 (cinco) dias, ou para requerer a citação por edital, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 2.6.1. Postulada a citação por edital e havendo certidão de esgotamento dos endereços conhecidos nos autos (item 1.6), desde já a defiro, com prazo de 20 (vinte) dias. 2.6.2. Expeça-se o edital para citação e publique-se na forma do art. 257 do CPC. Deve constar do edital que o prazo para defesa passará a correr no dia útil seguinte ao fim da dilação assinalada (20 dias, art. 231, inc. IV, do CPC). Decorrido o prazo do edital e de eventual defesa, desde já nomeio a Defensoria Pública para o exercício do múnus da Curadoria dos Ausentes, para onde os autos deverão ser remetidos. 3. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na peça de defesa/contestação, intime-se a parte autora a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, em réplica. 4. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 5. Tudo feito, retornem os autos conclusos. A Agravante sustenta que o indeferimento da antecipação de tutela pelo juízo a quo acarreta ofensa ao art. 299 do CPC, pois torna a recorrente suscetível de sofrer lesão grave ou de difícil reparação, pela possibilidade da negativação de seu nome e perda da posse do bem enquanto ainda em discussão a dívida em juízo. Afirma que a autorização da consignação em pagamento afasta a mora e garante a proteção ao nome e a posse do veículo, além de defender que a consignação em pagamento é devida diante da existência de litígio pendente sobre o objeto do pagamento. Tece considerações sobre a função social do contrato,assim como colaciona jurisprudência em abono a sua tese. Ao final, em sede liminar, pugna pela determinação de não inclusão do nome e CPF do Agravado nos Cadastros de Restrição ao Crédito ao crédito e pela sua manutenção na posse do bem. No mérito, postula o provimento do recurso com a confirmação do pleito liminar e a reforma da decisão. Preparo acostado, ID 26118725. É a suma dos fatos. A hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC, de modo que conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no periculum in mora, ex vi do artigo 300 c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC. Analisando o caso em apreço, verifico não atender a postulante os pressupostos necessários ao deferimento da medida liminar vindicada. Embora seja assegurado ao devedor requerer a consignação em pagamento quando pendente ação revisional do pacto, nos termos do art. 335, inciso V, do Código Civil, certo é que para afastar os efeitos da mora, o depósito deve corresponder a 100% da parcela contratada, e não a valor inferior, como pretende a Agravante. Nesse sentido, o e. STJ firmou entendimento de que, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp 1.108.058/DF, na ação de consignação em pagamento, é necessário que o depósito seja realizado no valor integral da dívida para ensejar a liberação dos efeitos da mora. Confira-se: “CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. FINALIDADE DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA E ENCARGOS RESPECTIVOS. MORA OU RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. DEMONSTRAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. EFEITO LIBERATÓRIO PARCIAL. NÃO CABIMENTO. CÓDIGO CIVIL, ARTS. 334 A 339. CPC DE 1973, ARTS. 890 A 893, 896, 897 E 899. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC DE 2015. 1. A consignação em pagamento visa exonerar o devedor de sua obrigação, mediante o depósito da quantia ou da coisa devida, e só poderá ter força de pagamento se concorrerem 'em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento' (artigo 336 do NCC). (Quarta Turma, REsp 1.194.264/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, unânime, DJe de 4.3.2011). 2. O depósito de quantia insuficiente para a liquidação integral da dívida não conduz à liberação do devedor, que permanece em mora, ensejando a improcedência da consignatória. 3. Tese para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC: - ‘Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional’. 4. Recurso especial a que se nega provimento, no caso concreto. (REsp 1108058/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 23/10/2018) Na espécie, os fundamentos lançados pela agravante na inicial para obtenção da tutela antecipada se referem à abusividade na cobrança de juros remuneratórios, pois fixados em patamar excessivo e de forma capitalizada, além de cobranças que julga indevidas. Sem adentrar no mérito e considerando apenas as teses jurídicas sustentadas pela recorrente, não se vislumbra flagrante abusividade das cláusulas contratuais a ensejar irregularidade na cobrança das parcelas, como forma a justificar a mitigação do valor ajustado de R$1.070,46 (mil e setenta reais e quarenta e seis centavos) para R$644,28 (seiscentos e quarenta e quatro reais e dezoito centavos). Por fim, vale ressaltar que o tema se encontra pacificado com a edição da súmula n. 380, do e. STJ, segundo a qual “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora”. Neste sentido, já pronunciou o egrégio Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 1. Esta col. Corte firmou orientação de que "a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 10.3.2009). 2. In casu, não merece reforma o acórdão recorrido, uma vez que o Tribunal de origem entendeu que não estariam caracterizados os requisitos impedidores da inscrição do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito. 3. Não havendo o atendimento dos requisitos consagrados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há como autorizar a permanência na posse do veículo, caso não comprovado o depósito integral das parcelas vencidas e daquelas que se forem vencendo no decorrer do processo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 453.383/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 23/10/2014). G.N. Assim, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a alegada probabilidade do direito, razão por que INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator